Tribunal: TJDFT
Processo: 0752770-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CONTEÚDO DESCISÓRIO. PRELIMINAR REJEITADA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAR ENDEREÇO DE BEM PENHORADO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual deferido pedido formulado pelos exequentes para determinar que o executado informe o endereço do veículo sobre o qual recaíram restrições de penhora e de transferência.
2. A decisão impugnada deferiu pedido formulado pelos exequentes, determinando providência que interfere na marcha processual. Em razão de seu conteúdo decisório, é passível de impugnação por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2.1. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
3. Embora caiba ao exequente a indicação de bens penhoráveis (arts. 798, II, "c", e 829, §2o, ambos do CPC), o executado também tem o dever de cooperar com o processo, conforme o princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC. 3.1. Inclusive, o Código de Processo Civil considera atentatória à dignidade da justiça a conduta do executado que, intimado, não indica ao juízo quais são e onde estão seus bens sujeitos à penhora (art. 774, inciso V), o que demonstra a possibilidade de determinação judicial para que a parte executada forneça informações.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.